Tribunal: STF
Processo: HC 69035
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6368/1976, ART. 12. RÉU CONDENADO A
CINCO ANOS DE RECLUSÃO. O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ESTA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR A PROVA
CONSIDERADA NO JULGAMENTO CONDENATÓRIO. A PENA, FIXADA ACIMA DO
MINIMO, POSSUI MOTIVAÇÃO BEM REGISTRADA NO ARESTO. SE HAVIA EXCESSIVA
DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, O FATO ESTA SUPERADO PELA
SUPERVENIENCIA DA DECISÃO QUE CONDENOU O PACIENTE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.